Tribunal: TJMT
Processo: 1000374-45.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000374-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SEBASTIAO BARBOSA E SILVA JUNIOR - CPF: 498.364.556-04 (ADVOGADO), LESLEY VIRGINO PEREIRA ZUZA - CPF: 018.577.021-58 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (AGRAVADO), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA E PERIGO DE DANO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que recebeu embargos à execução sem efeito suspensivo, por ausência dos requisitos legais, nos termos do art. 914 do CPC/2015. Recurso fundamentado na alegação de cláusulas abusivas em contrato bancário que embasa a execução.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão de efeito suspensivo a embargos à execução fundados em suposta abusividade contratual, diante da ausência de garantia do juízo e de demonstração inequívoca de risco de dano e probabilidade do direito.

III. Razões de decidir

3. O art. 919, §1o, do CPC/2015 exige, para o recebimento dos embargos com efeito suspensivo, a presença dos requisitos da tutela provisória, além da prévia garantia do juízo.

4. Não foi demonstrada a efetivação de penhora, depósito ou caução idônea, tampouco situação de hipossuficiência que justificasse excepcional dispensa da garantia legal.

5. As alegações de abusividade contratual, por si sós, não revelam plausibilidade jurídica suficiente para sustar os atos executivos com base em cognição sumária.

6. O título executivo extrajudicial goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, somente afastável mediante prova robusta, a ser analisada no curso regular dos embargos.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a garantia do juízo e a presença cumulativa dos requisitos legais, sendo medida de natureza excepcional.

2. A mera alegação de cláusulas abusivas em contrato bancário não é suficiente, por si só, para afastar a presunção de exigibilidade do título executivo extrajudicial."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por LESLEY VIRGINO PEREIRA ZUZA, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT, que nos autos da Ação de Embargos à Execução no 1000826-98.2024.8.11.0094 movido em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE- SICOOB CREDIP, ante a ausência da probabilidade do direito, recebeu os embargos sem efeito suspensivo, conforme disposto no artigo 914, do CPC. (id. 178751573 – autos originários)

Primeiramente requer-se a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita em segunda instância, como forma de assegurar o amplo acesso à justiça e garantir o pleno exercício dos direitos, sendo esta medida de inequívoca e legítima justiça.

Sustenta que: a execução está baseada em um contrato cujas cláusulas são abusivas, especialmente no que tange à taxa de juros e à capitalização de juros, conforme alegado nos embargos. A legislação brasileira, em especial o Código de Defesa do Consumidor (CDC), protege o consumidor contra práticas abusivas e cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, IV do CDC).

Aduz que ‘a análise preliminar não levou em consideração a necessidade de uma investigação mais aprofundada sobre a abusividade das cláusulas contratuais, o que compromete a avaliação da probabilidade do direito. A suspensão da execução se revela, portanto, essencial para evitar prejuízos irreparáveis e garantir que a análise dos embargos seja conduzida de forma justa.’.

Assevera que ‘resta evidente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que a manutenção dos atos executórios possui o potencial de agravar de forma irreversível a condição financeira do agravante. Tal situação pode gerar prejuízos irreparáveis ou de difíceis componentes, incluindo a perda de bens indispensáveis à sua subsistência e à de sua família. A continuidade da execução, sem a devida suspensão, afronta diretamente os princípios da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato, expressamente consagrados na Constituição Federal, ressaltando a necessidade de intervenção judicial para preservar esses direitos fundamentais.

Acrescenta que: o artigo 805 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que a execução deve ser realizada da forma menos gravosa para o devedor; sendo este princípio fundamental para garantir o equilíbrio entre o direito do credor de satisfazer seu crédito e a proteção do devedor contra medidas excessivamente onerosas.

Afirma que: a manutenção dos atos executórios sem a concessão do efeito suspensivo agrava significativamente a situação financeira dos agravantes, que já se encontra em crise financeira.

Requer a concessão imediata do efeito ativo ao presente recurso, com a consequente suspensão da execução movida pela Instituição Financeira contra os agravantes; após a análise dos fatos e fundamentos jurídicos apresentados, seja este agravo integralmente provido, para reformar a decisão agravada, e, consequentemente, concedendo-se o efeito suspensivo aos embargos à execução, com todas as implicações legais decorrentes dessa decisão.

A liminar foi indeferida. (id. 26232364)

Informações. (id. 263744791

Contrarrazões. (id. 266589758)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por LESLEY VIRGINO PEREIRA ZUZA, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT, que nos autos da Ação de Embargos à Execução no 1000826-98.2024.8.11.0094 movido em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE- SICOOB CREDIP, ante a ausência da probabilidade do direito, recebeu os embargos sem efeito suspensivo, conforme disposto no artigo 914, do CPC. (id. 178751573 – autos originários)

O agravante sustenta que a execução originária tem por base Cédula de Crédito Bancário contendo cláusulas supostamente abusivas, sobretudo em relação à capitalização de juros e à taxa pactuada, o que demandaria maior aprofundamento quanto à higidez do título executivo, tornando, segundo alega, prudente a concessão de efeito suspensivo aos embargos opostos.

Pois bem. A pretensão, todavia, não merece acolhida.

O artigo 919, §1o, do Código de Processo Civil dispõe, expressamente, que o recebimento dos embargos com efeito suspensivo exige, além dos requisitos da tutela provisória (probabilidade do direito e risco de dano), a prévia garantia do juízo, mediante penhora, depósito ou caução suficientes.

No presente caso, não se verifica qualquer demonstração inequívoca da efetivação de penhora ou oferecimento de caução idônea. Tampouco há notícia de pagamento parcial que pudesse sinalizar adimplemento mínimo apto a justificar relativização do requisito legal.

A jurisprudência já admite, de modo excepcional, a dispensa da garantia do juízo, especialmente quando demonstrada a situação de hipossuficiência da parte, aliada à robusta plausibilidade jurídica das alegações deduzidas nos embargos. Entretanto, não é o que se extrai da presente hipótese.

Ainda que o agravante tenha apontado cláusulas que reputa abusivas, como a capitalização de juros e taxa remuneratória excessiva, tais alegações, por si sós, não revelam a evidência do direito invocado a ponto de justificar a inversão da lógica executiva ou sustar de imediato a marcha da execução.

Cabe ressaltar que o contrato executado possui força de título executivo extrajudicial, dotado de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, a qual apenas pode ser infirmada por prova inequívoca e contundente da ilegalidade ou abusividade de suas cláusulas, o que demanda instrução probatória própria no bojo dos embargos, incompatível com a cognição sumária que rege a apreciação do presente agravo.

Acrescente-se, que, a decisão agravada encontra-se adequadamente fundamentada, e alinha-se ao entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, segundo o qual a concessão de efeito suspensivo aos embargos constitui medida excepcional, a ser admitida apenas quando claramente demonstrada a presença cumulativa dos requisitos legais, o que não se verifica nos autos.

Assim, na linha do que já decidido pelo eminente Relator na análise do pedido liminar, não se vislumbra plausibilidade jurídica suficiente nem situação de perigo concreto e iminente que justifique o provimento do agravo para suspender os atos executivos.

Em suma, ausente a garantia do juízo e não estando configurados, de forma suficiente, os pressupostos legais exigidos para a concessão da tutela provisória, deve ser mantida a decisão que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, §1o, do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025